Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008076-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE– DEF. PÚBLICO
PACIENTE: VITÓRIA CAMARGO CIRQUEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VITÓRIA CAMARGO CIRQUEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 183920), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas em transporte público interestadual - art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, todos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) “a paciente reúne todos os requisitos para que seja colocada em liberdade”, por ser primária, menor de 21 (vinte um) anos, ter endereço certo e não integrar organização criminosa; 2) a custódia poderia ser convertida em prisão domiciliar, visto que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, cujo genitor encontra-se segregado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória à paciente, “fixando-se medidas cautelares substitutivas da prisão” (ID 39224958), com documentos (ID 39224959/ID 39224994).
Relatos.
No dia 1o.11.2019, o Juízo da Comarca de Poconé converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Ausentes vícios formais e materiais HOMOLOGO o flagrante. Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva. [...].
A acusada foi presa pelos policiais rodoviários federais em posse de grande quantidade de substância entorpecente. Aliado a isso, confessou que receberia determinada quantia em dinheiro para transportar o entorpecente, identificado como maconha.
Aliado a isso, a quantidade de droga apreendida justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.
É valido salientar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública em especial no que tange a saúde pública.
Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa de porções, demonstrando que a intenção era a comercialização do entorpecente, aliado a confissão do indiciado, como forma de garantia da ordem pública e tendo em vista que trata-se da proteção da saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado. [...].
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. [...].
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de VITORIA CAMARGO CIRQUEIRA em PRISÃO PREVENTIVA. [...].” (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - Código 182905 - ID 39224973)
Em 19.3.2020, o Juízo singular, em cumprimento à Recomendação 62 do c. CNJ, reavaliou a prisão preventiva da paciente e a manteve, in verbis:
“Da análise dos autos, verifica-se que a ré VITÓRIA CAMARGO CIRQUEIRA encontra-se segregada preventivamente pela suposta prática do delito tráfico, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime em questão, quanto a quantidade de droga apreendida em poder da denunciada, qual seja, 29,985kg de substancia entorpecente de maconha.
Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade dos acusados, demonstrando assim, a necessidade da prisão.
Saliento também que desde a prisão da denunciada até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta.
Insta mencionar que, no caso em análise, as medidas cautelares são insuficientes a repreensão da denunciada, tendo em vista que no contexto da apreensão dos entorpecentes, aliada a imensa quantidade, a intenção clara era o tráfico. [...].
Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de VITÓRIA CAMARGO CIRQUEIRA.” (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - Código 183920/Comarca de Poconé - ID 39224973).
Pois bem.
A manutenção da custódia da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada quantidade de maconha apreendida - 29,985kg (vinte e nove quilos e novecentos e oitenta e cinco) de maconha -, consoante Enunciado Criminal no 25 deste e. Tribunal.
Todavia, a quantidade da droga merece ser ponderada com as circunstâncias fáticas e pessoais da paciente, notadamente diante da excepcionalidade da segregação no período de pandemia de COVID-19 (Resolução no 62/20, art. 4o, I).
No caso, a paciente transportou a droga, aparentemente, como “mula” pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), conforme extrai-se da denúncia (ID 39224959); tem 19 (dezenove) anos, é primária (SIAP), possui endereço certo [rua Anísio Teixeira n° 4020, apto 02, bairro Setor 11, Ariquemes/RO] e dois filhos [Samuel Camargo Jeremia/1 ano e 8 meses e Henrique Gabriel Camargo Jeremia/4 anos e 5 meses de idade], cujo genitor encontra-se segregado (ID 39224976); não possui familiares no Estado de Mato Grosso e foi interrogada na data de 11.3.2020 (www.tjmt.jus.br-Código 612194).
A iminente conclusão da fase instrutória, a menoridade relativa e a vulnerabilidade dos filhos da paciente recomendam, ante a perspectiva da menor restrição à liberdade e pela interpretação pro infans, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, “porquanto seu recolhimento residencial a impediria de exercer o labor e outras atividades benéficas às crianças” (STJ, HC no 539.327/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019).
Nesse quadro, afigura-se pertinente a adoção das medidas previstas no art. 319 do CPP, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, quando determinado pelo juiz da causa; 2) informar e manter endereço atualizado nos autos (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO